Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003139-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), EDEVINO CARDOSO DA SILVA - CPF: 522.514.201-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender cabível apelação, em face de decisão que indeferiu pedido de devolução de valores pagos por tutela provisória posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da via recursal utilizada e a procedência do pedido de devolução de valores pagos por força de tutela provisória revogada.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, conforme artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão impugnada não determinou extinção da execução, mas indeferiu pedido incidental de restituição.

4. Aplica-se o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, fundamentada no princípio da reversibilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento.

Tese de julgamento:
"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de devolução de valores em sede de cumprimento de sentença. 2. É obrigatória a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, conforme Tema 692 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei n. 8.213 de 1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 692, REsp 1.401.560 de MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 12.2.2014; TJMT, AI n. 0025392-11.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo
I
nterno

oposto
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que o recurso cabível seria apelação, ao fundamento de que haveria extinção da execução no caso concreto.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida não extinguiu a execução como um todo, mas apenas indeferiu pedido incidente de restituição de valores pagos por força de tutela provisória posteriormente revogada. Aduz que se trata de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, hipótese expressamente prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil como cabível para agravo de instrumento. Invoca o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol recursal e argumenta pela inexistência de erro grosseiro na escolha da via recursal.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à adequação da via recursal utilizada pelo agravante para impugnar decisão que indeferiu pedido de devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada.

A decisão monocrática entendeu pela inadequação do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão de primeiro grau teria determinado a extinção da execução, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

Contudo, merece reforma o entendimento adotado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau não determinou a extinção integral da execução, mas tão somente indeferiu pedido incidental de devolução de valores pagos em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada.

O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O pedido formulado constitui incidente processual típico da fase de cumprimento de sentença, não implicando encerramento definitivo da relação processual executiva. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória que se enquadra perfeitamente na previsão normativa do parágrafo único do artigo 1.015 do diploma processual.

Ultrapassada a questão processual, cumpre analisar o mérito da pretensão recursal.

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu pedido de devolução de valores pagos por força de tutela provisória posteriormente revogada em ação previdenciária.

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou o Tema 692 em sede de recursos repetitivos, estabelecendo que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda
30%
da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.

Este Tribunal tem decidido no mesmo sentido:

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial conclusivo. Devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada. Aplicabilidade do Tema 692 do STJ. Improvimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto por Jose Marcio Pinto Magalhaes contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que negou a concessão de auxílio-acidente e determinou a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente e se é devida a restituição dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado nos autos concluiu que o agravante não apresenta redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, conforme disposto no art. 104, §4o, I, do Decreto no 3.048/1999.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente pressupõe a efetiva redução da capacidade laboral, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Quanto à devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, aplica-se o Tema 692 do STJ, segundo o qual é obrigatória a restituição, podendo ser realizada mediante desconto de até 30% sobre eventual benefício previdenciário em curso.

6. A alegada precariedade do laudo pericial não encontra respaldo, visto que o expert respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, afastando a existência de incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevido o benefício de auxílio-acidente ao segurado que não comprova a redução da capacidade laborativa.
2. É obrigatória a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, conforme decidido no Tema 692 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 3.048/1999, art. 104, §4o, I; Lei no 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.06.2020; STJ, Tema 692, REsp 1.401.560/MT

(TJMT, AI n. 0025392-11.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
3
.
2025
)

O entendimento fundamenta-se no princípio da reversibilidade da tutela antecipada e na vedação ao enriquecimento sem causa. Quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que s
ua
deci
são
não é irreversível. Sendo
assim, se acabou por ser
malsucedida
a demanda na qual houvera antecipação da tutela judicial, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente.

Não prospera o argumento de que o autor não seria obrigado a devolver benefícios advindos da antecipação por ter confiado no juiz, porquanto esta fundamentação ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual tem conhecimento de que a antecipação de tutela tem natureza precária.

Há, ainda, o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público.

O artigo 115, inciso II, da Lei n. 8.213 de 1991 é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição.

No caso em exame
foi deferida tutela provisória para que o agravante reestabelecesse o pagamento do
auxílio-doença
acidentário até a realização de
perícia (Id 19141751 da origem)
.

Posteriormente
, o próprio agravado confirmou nos autos que a liminar havia sido cumprida (Id 24285579 da origem). Por fim, sobreveio sentença
que revogou a tutela provisória anteriormente deferida (Id 163138613 da origem).

Aplicando-se a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, é devida a devolução dos valores indevidamente recebidos, podendo tal devolução ser liquidada nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A natureza alimentar dos valores não afasta o dever de restituição, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores, que reconhecem a precariedade dos valores recebidos com base em decisão provisória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito
, dar-lhe provimento para reformar a decisão agravada, determinando a devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, com liquidação nos próprios autos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025